Tribunal: TJES
Processo: 0007180-08.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007180-08.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO e outros
APELADO: AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0007180-08.2018.8.08.0012

APELANTE(S):
AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO e DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
(S)
:
RACE CAR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI e AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
s

po
r

AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO
às fls. 91/100
e
pelo

DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

às fls.
em face da r. sentença

proferida
às fls. 81/86-v
proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica/ES,
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida
RACE CAR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI
e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de
relação jurídica entre o autor Afonso Francisco do Nascimento Filho e o veículo VW/POINTER, placa MRJ 6143, a partir de 12/12/2017, determinando que o DETRAN/ES proceda a desvinculação do nome do autor do prontuário do veículo, bem como dos
débitos, multas, e penalidades incidentes a contar da referida data.

O apelante
AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO
sustenta em suas razões que restou demonstrado que a requerida RACE CAR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI é parte legítima da ação e responsável por indenizar os danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois recebeu o veículo objeto da lide como parte do pagamento por outro veículo, tendo se comprometido, por meio de contrato verbal, a promover a transferência imediata ao comprador, tendo contudo, apenas efetivado a comunicação da transferência junto ao DETRAN/ES em 15/05/2018, após o ingresso da ação.

O DETRAN/ES requer a anulação da r. sentença, sustentando que a mesma foi
extra petita
pois não há na petição inicial pedido de declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, o que inclusive encontra óbice no art. 120 e 123 do CTB. Alega, também, a ausência de interesse processual, uma vez que a autarquia de trânsito não apresentou resistência em lançar o comunicado de venda ou transferir a propriedade do veículo, desde que atendidos os requisitos legais. Argumenta, ainda, a sua ilegitimidade passiva em relação ao pedido de transferência do registro de propriedade ou de declaração de inexistência de relação jurídica, pois o regramento previsto nos artigos 123 e 134 do CTB impõe ao vendedor e ao comprador o dever legal de realizar as diligências relativas à transferência de propriedade do veículo. No mérito, sustenta que conforme disposto no artigo 134, do CTB, a ausência de comunicado de venda do veículo importa na responsabilidade solidária do vendedor pelas penalidades e débitos tributários até a data da comunicação da venda. Argumenta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o novo proprietário do veículo para a hipótese de transferência do registro de propriedade e da responsabilidade por infrações e débitos.

Contrarrazões apresentadas pela RACE-CAR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI às fls. 134/140 requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatora.

Sessão 23/08/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0007180-08.2018.8.08.0012

APELANTE(S):
AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO e DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
(S)
:
RACE CAR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI e AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

C
onforme relatado,
cuidam-se de

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO e DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que a
colheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida
RACE CAR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI
e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de
relação jurídica entre o autor Afonso Francisco do Nascimento Filho e o veículo VW/POINTER, placa MRJ 6143, a partir de 12/12/2017, determinando que o DETRAN/ES proceda a desvinculação do nome do autor do prontuário do veículo, bem como dos
débitos, multas, e penalidades incidentes a contar da referida data.

Irresignado, o apelante
AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO

manejou o presente recurso objetivando a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade passiva
da requerida
RACE CAR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI
e julgar procedente o pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
pois a apelada
recebeu o veículo objeto da lide como parte do pagamento por outro veículo, tendo se comprometido, por meio de contrato verbal, a promover a transferência imediata ao comprador, tendo contudo, apenas efetivado a comunicação da transferência junto ao DETRAN/ES em 15/05/2018, após o ingresso da ação.

O
apelante
DETRAN/ES
pugnou pela anulação da r. sentença,
defendendo que restou
extra petita
pois não há na petição inicial pedido de declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, o que inclusive encontra óbice no art. 120 e 123 do CTB.

Suscita,
também, a ausência de interesse
processu
al,
uma vez que a autarquia de trânsito não apresentou resistência em lançar o comunicado de venda ou transferir a propriedade
do veículo, desde que atendidos os requisitos legais.

Argu
iu
, ainda, a sua ilegitimidade passiva em relação ao pedido
de transferência do registro de propriedade ou de declaração de inexistência de relação jurídica, pois o regramento previsto nos artigos 123 e 134 do CTB impõe ao vendedor e ao comprador o dever legal de
realizar as diligências
relativas à transferência de propriedade do veículo.

Argumenta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o novo proprietário do veículo para a hipótese de transferência do registro de propriedade e da responsabilidade por infrações e débitos.

No mérito,
sustenta que conforme disposto no artigo 134, do CTB, a ausência de comunicado de venda do veículo importa na responsabilidade solidária do vendedor pelas penalidades
e débitos tributários
até a data da comunicação da venda.

Passo ao exame das preliminares.

DA PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA

Arguiu o apelante DETRAN/ES a nulidade da sentença por ter concedido pedido diverso daquele contido na
petição inicial pedido de declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, o que inclusive encontra óbice no art. 120 e 123 do CTB.

REJEITO a preliminar
pois
o comando judicial declaratório
da sentença decorre da natureza do bem jurídico objeto da ação, consubstanciando-se em consectário do pedido inicial de
transferência
do veículo e das infrações cometidas a partir de setembro de 2017.

DAS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES E DE NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Suscit
ou o apelante
DETRAN/ES
a
ausência de interesse
processu
al
,
pois
não apresentou resistência em lançar o comunicado de venda ou transferir a propriedade
do veículo, desde que atendidos os requisitos legais,
a
sua
ilegitimidade passiva
em relação ao pedido
de transferência do registro de propriedade ou de declaração de inexistência de relação jurídica, pois o regramento previsto nos artigos 123 e 134 do CTB impõe ao vendedor e ao comprador o dever legal de
realizar as diligências
relativas à transferência de propriedade do veículo,
bem como
a
necessidade de litisconsórcio passivo necessário
com o novo proprietário do veículo para a hipótese de transferência do registro de propriedade e da responsabilidade por infrações e débitos.

C
ontudo, por considerar que a sua análise importa em apreciação do mérito do recurso, já que inclusive possuem a mesma fundamentação jurídica do mérito recursal, não devem ser conhecidas as preliminares.

Assim, por se confundir com o mérito da apelação demandando o exame conjunto,
não conheço das preliminares
.

Ultrapassadas as matérias preliminares, passo ao exame de mérito dos recursos,
já adiantando que conclui pela manutenção da r. sentença recorrida.

Inicialmente, no tocante ao recurso de apelação manejado por
AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO,
as provas colacionadas aos autos
(
prints
de conversas em aplicativo)
não
são hábeis a
evidencia
r
qualquer ato ilícito praticado pela requerida/apelada RACE CAR que pudesse ensejar a responsabilização por eventual dano moral sofrido.

Neste contexto, incumbe ao autor/
apelante
o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Assim sendo,
inexistente prova de ato ilícito capaz de causar danos morais,
escorreita a r. sentença
que julgou improcedente o pedido autoral
.

Portanto,
deve ser negado provimento ao recurso de apelação interposto por
AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO
.

C
om relação ao recurso do DETRAN/ES,
a avaliação do caso concreto à luz das disposições legais e jurisprudenciais acerca da matéria permite concluir pela manutenção da procedência parcial da ação.

A
ilegitimidade passiva da autarquia de trânsito, a ausência de interesse de agir e a necessidade de litisconsórcio passivo com o atual proprietário do veículo devem ser rechaçadas na medida em que pretensão autoral não diz respeito à transferência de qualquer ônus ao adquirente, mas sim que a propriedade do veículo, as infrações, os encargos e as penalidades após a venda sejam excluídos do seu prontuário.

Sobre a transferência de propriedade de veículo, estabelece o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro:

A
rt. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ocorre que,
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem mitigado a regra do artigo 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo
antes do cometimento da
s
infraç
ões
,
o que
é capaz de relativizar a disposição legal que impõe a responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente no prazo de trinta dias.

Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao Detran para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03).
2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
(AGRG no RESP 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado DE São Paulo desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.832.627; Proc. 2019/0245371-3; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 20/05/2021)

No mesmo sentido
caminha
a jurisprudência d
este
Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. DETRAN/ES. LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO
. 1 - Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo Detran/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo Detran/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 3
. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos.
4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0001200-78.2016.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020)

Desse modo, a
comunicação de venda e a efetiva transferência do registro veicular perante o
D
epartamento de
T
rânsito não são pressupostos para a transmissão da propriedade. Segundo estabelece o art. 1.226 do Código Civil, “
os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição
”.

Portanto, no caso
vertente
,
já consta no Dossiê Consolidado de Veículo (fls. 65) a comunicação de venda para
Jilnei de Jesus Pires
em 12/12/2017, informada ao DETRAN/ES em 15/05/2018, motivo pelo qual as infrações de trânsito e encargos relativos ao veículo VW Pointer GLI 1.8, Placa MRJ 6143 não devem ser imputados ao autor/apelante Afonso Francisco do Nascimento Filho.

N
o mesmo
sentido,
em caso semelhante, colacion
o recente julgado desta Egrégia Primeira Câmara Cível:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. ART. 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI FEDERAL Nº. 9.503/1997. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO COMPRADOR. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
RECURSO PROVIDO.
Na hipótese de restar comprovado que as infrações de trânsito foram praticadas por terceiro, após a alienação do veículo, e ainda que não observada a comunicação da transferência ao órgão de trânsito competente, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário do veículo, mitigando-se, destarte, o comando do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei Federal nº. 9.503/1997). Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES; AC 0000821-49.2018.8.08.0042; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 05/10/2021; DJES 03/11/2021)

Logo, comprovada a venda do veículo em 12/12/2017, não merece reforma a sentença que determinou a
desvinculação do nome do autor do prontuário do veículo, bem como dos
débitos, multas, e penalidades incidentes a contar da referida data.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
para, no mérito,
LHE
S

N
EGAR
PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0007180-08.2018.8.08.0012

APELANTE(S):
AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO e DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
(S)
:
RACE CAR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI e AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA
: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ADQUIRENTE NÃO CONFIGURADO –
DANOS MORAIS AFASTADOS -
COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO ANTERIOR AO COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES – MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Não havendo prova
de
qualquer ato ilícito praticado pela requerida/apelada RACE CAR, a responsabilização por eventual dano moral sofrido
deve ser afastada.

2.
Na hipótese em que o autor pretende
a transferência da propriedade do veículo e a
das infrações cometidas após a venda
no sistema do DETRAN,
a autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. E não havendo pedido de
transmissão de qualquer ônus ao adquirente, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário.

3
.
Comprovada a alienação do veículo, mesmo não havendo registro junto ao DETRAN/ES, a responsabilidade solidária prevista no artigo 134, CTB, deve ser mitigada para desvincular do prontuário do veículo o nome do vendedor, bem como dos débitos, multas e penalidades incidentes após a data da venda. Precedentes do STJ e do TJES.

4.

Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.